Tribunal: TJES
Processo: 5000746-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000746-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENAN CARLOS VALIATI BARRETO
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000746-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RENAN CARLOS VALIATI BARRETO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO
,

contra a decisão de fls.
51
/
54
, proferida nos autos da ação
ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO
,
que
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência no processo nº 0020726-26.2020.8.08.0024 plei
teada pel
o
agravante.

Em suas razões o recorrente aduz, em síntese, que:
i
)
foi eliminado na etapa denominada inspeção de saúde no Concurso de Oficial Combatente da PMES 2018;
ii)
deveriam ter sido respeitados os critérios objetivos e a análise global dos requisitos previstos no Edital para fins de avaliação psicossomática;
iii)
necessária observância aos manuais de aplicações dos testes
;
iv)

violação as normas chanceladas pelo Conselho Regional de Psicologia, razão pela qual a decisão deve ser reformada de forma a promover a reintegração do agravante no certame.

Destaca, ainda, que há perigo de dano irreparável em caso de manutenção da decisão objurgada, de modo que almeja
o deferimento da antecipação da tutela recursal, efeito ativo
.

D
ecisão id 1022172, concedendo a tutela antecipada.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Interpostos Agravo Internos (id.1083812 e id.1083813).

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 14 de janeiro de 2022.

Desembargador
W
ALACE
P
ANDOLPHO
K
IFFER

Relator

09

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000746-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RENAN CARLOS VALIATI BARRETO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO
,

contra a decisão de fls.
51
/
54
, proferida nos autos da ação
ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO
,
que
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência no processo nº 0020726-26.2020.8.08.0024 plei
teada pel
o
agravante.

Em suas razões o recorrente aduz, em síntese, que:
i
)
foi eliminado na etapa denominada inspeção de saúde no Concurso de Oficial Combatente da PMES 2018;
ii)
deveriam ter sido respeitados os critérios objetivos e a análise global dos requisitos previstos no Edital para fins de avaliação psicossomática;
iii)
necessária observância aos manuais de aplicações dos testes
;
iv)

violação as normas chanceladas pelo Conselho Regional de Psicologia, razão pela qual a decisão deve ser reformada de forma a promover a reintegração do agravante no certame.

Destaca, ainda, que há perigo de dano irreparável em caso de manutenção da decisão objurgada, de modo que almeja
o deferimento da antecipação da tutela recursal, efeito ativo
.

D
ecisão id 1022172, concedendo a tutela antecipada.

Pois bem.

Na origem os autos versam sobre ação de conhecimento a fim de reintegrar o agravante no Concurso de Oficial Combatente da PMES 2018, tendo em vista a sua eliminação na etapa do certame
1
, consistente no Exame Psicossomático.

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do ato de eliminação do autor, ora agravante do certame, em decorrência da constatação de sua inaptidão em exame psicossomático.

O agravante alega que o Edital que regulamenta o certame não estabelece critérios objetivos de aferição da capacidade psicológica exigida para o desempenho do cargo público em questão.

Nesse sentido,
é i
mpo
r
tante frisar que a
legalidade do exame psicotécnico
é condicionada
a três pressupostos
básicos,
quais sejam,
previsão legal
,
objetividade dos critérios adotados
e
possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
.
E
tais pressupostos foram observados no concurso referenciado.

No caso em exame, o Juízo de primeiro grau ressaltou que a Lei Ordinária Estadual nº 6.184/2000 prevê a exigibilidade do exame psicotécnico e que inexiste necessidade de
que o edital contenha a prévia informação acerca dos exames que serão aplicados aos candidatos ou que descreva de forma pormenorizada os critérios que serão utilizados.

Por conseguinte, vislumbro que merece reparos o
decisum
objurgado. Explico.

Primeiramente, imperioso destacar que conforme laudo de avaliação psicológica de fls., a conclusão foi de que “
o
agravante
não apresenta alterações psíquicas e ou de personalidade que o comprometa, e o impeça de prosseguir no certame. Ao contrário, mostra que o mesmo encontra-se com sua saúde psíquica plenamente ajustada, estando, portanto, adequado aos padrões de normalidade, e assim, apto para assumir suas funções na área pleiteada
.”

No entanto, foi considerado não recomendado na etapa de avaliação psicossomática, tendo por base a regra originária prevista no edital, uma vez que não atingiu os percentuais mínimos esperados em 03 (três) características, quais sejam: i) impulsividade, (ii) agressividade e iii) ansiedade.

No entanto, e
m que pese a fundamentação da decisão, verifico que esta diverge da realidade existente nos autos, visto que o
Anexo III
do edital não discorre de forma expressa e detalhada os critérios avaliativos de cunho objetivo a serem empregados na etapa denominada inspeção de saúde,
se limitando a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que deveriam ser utilizados na avaliação.

Isso porque, revendo o edital, vejo que os critérios por ele elencados mostram-se demasiadamente discricionários e subjetivos, pois se utilizam de conceitos vagos, amplos e imprecisos, o que torna a eliminação do ora agravante ilegal.

N
ão se pode olvidar, ainda, que é necessário um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos critérios que norteiam a avaliação psicossomática. De modo que, a ausência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios.

Dessa forma, é flagrante a violação ao princípio da impessoalidade e da ampla acessibilidade dos cargos públicos, na medida em que se impede que os candidatos (e até mesmo o Poder Judiciário) exerçam o controle sobre os atos praticados pela Administração.

I
mporta ressaltar, que no caso dos autos, a aprovação em exame psicotécnico anterior reforça a tese de falibilidade do exame, pois demonstra que o agravante possui o perfil psicológico considerado adequado para o desempenho das funções de oficial d
a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
.

Inclusive o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já havia decidido esse tema em Incidente de Uniformização de Jurisprudência:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos
. 2 -
O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frust
r
ar os objetivos de tal avaliação.
3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

Desta feita,
vislumbro

que
a manutenção

d
o respeitável
decisum
prolatado
em
primeiro grau,
causará lesão grave e de difícil reparação

a
o ora agravante
, uma vez que

não
se materializou com a fundamentação necessária e
com
a juridicidade que se requer
.

À
luz
do exposto
,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
.

Com o julgamento de mérito deste recurso, julgo prejudicados os
Agravo Internos (id.1083812 e id.1083813).

É
como voto.

1
Eis as etapas do certame:

1ª
Exame Intelectual (Prova objetiva e Prova de redação) - Eliminatória e classificatória. Prova objetiva contendo 80 (oitenta) questões de múltipla escolha e uma prova de redação.

2ª
Entrega de documentação para aferição de idade máxima – Eliminatória. Recolhimento de documentação para aferição de idade máxima.

3ª
Exame de Aptidão Física – Eliminatória. Teste de Avaliação Física (TAF). Executada pelo Instituto AOCP.

4ª Exame Psicossomático
– Eliminatória. Submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP).

5ª
Investigação Social – Investigações a serem realizadas pela Diretoria de Inteligência (DInt) da PMES e visa verificar se o candidato possui idoneidade moral necessária para ser Oficial da PMES.

6ª
Exames de Saúde – Inspeção de saúde procedida por uma Junta Militar de Saúde (JMS) da Diretoria de Saúde (DS) da PMES.

7ª
Entrega de documentação para fins de matrícula – Recolhimento de documentação exigida no Concurso (Anexo V) para fins de matrícula no Curso de Formação de Oficiais.

8ª
Classificação final e matrícula no Curso de Formação – Divulgação da relação de candidatos aprovados nos limites das vagas oferecidas e encaminhamento do rol de candidatos à Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP) da PMES para matrícula no Curso de Formação De Oficiais.

9ª
Realização do Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública – Eliminatória e classificatória.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000746-46.2021.8.08.0000

AGTE: RENAN CARLOS VALIATI BARRETO

APDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto por RENAN CARLOS VALIATI BARRETO, contra a decisão de fls.51/54, proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no processo nº 0020726-26.2020.8.08.0024 pleiteada pelo agravante.

Em suas razões o recorrente aduz, em síntese, que: i) foi eliminado na etapa denominada inspeção de saúde no Concurso de Oficial Combatente da PMES 2018; ii) deveriam ter sido respeitados os critérios objetivos e a análise global dos requisitos previstos no Edital para fins de avaliação psicossomática; iii) necessária observância aos manuais de aplicações dos testes; iv) violação as normas chanceladas pelo Conselho Regional de Psicologia, razão pela qual a decisão deve ser reformada de forma a promover a reintegração do agravante no certame.

Em seu voto o Eminente Desembargador Relator
DEU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para acolher a pretensão de reintegração do Agravante ao certame, considerando, em síntese, que o respectivo edital não estabelece critérios objetivos de aferição da capacidade psicológica exigida para o desempenho do cargo público em questão.

Vejamos trecho dos fundamentos explanados no voto do e. Des. Relator:

“Primeiramente, imperioso destacar que conforme laudo de avaliação psicológica de fls., a conclusão foi de que “o agravante não apresenta alterações psíquicas e ou de personalidade que o comprometa, e o impeça de prosseguir no certame. Ao contrário, mostra que o mesmo encontra-se com sua saúde psíquica plenamente ajustada, estando, portanto, adequado aos padrões de normalidade, e assim, apto para assumir suas funções na área pleiteada.”

No entanto, foi considerado não recomendado na etapa de avaliação psicossomática, tendo por base a regra originária prevista no edital, uma vez que não atingiu os percentuais mínimos esperados em 03 (três) características, quais sejam: i) impulsividade, (ii) agressividade e iii) ansiedade.

No entanto, em que pese a fundamentação da decisão, verifico que esta diverge da realidade existente nos autos, visto que o Anexo III do edital não discorre de forma expressa e detalhada os critérios avaliativos de cunho objetivo a serem empregados na etapa denominada inspeção de saúde, se limitando a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que deveriam ser utilizados na avaliação.

Isso porque, revendo o edital, vejo que os critérios por ele elencados mostram-se demasiadamente discricionários e subjetivos, pois se utilizam de conceitos vagos, amplos e imprecisos, o que torna a eliminação do ora agravante ilegal.

Não se pode olvidar, ainda, que é necessário um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos critérios que norteiam a avaliação psicossomática. De modo que, a ausência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios.

Dessa forma, é flagrante a violação ao princípio da impessoalidade e da ampla acessibilidade dos cargos públicos, na medida em que se impede que os candidatos (e até mesmo o Poder Judiciário) exerçam o controle sobre os atos praticados pela Administração”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho por inaugurar divergência.

Isso porque, no presente caso, a argumentação alinhada nas razões do recurso em apreço é no sentido de que a desclassificação do candidato (ora Agravante) seja declarada inválida, porque o Edital de Abertura do certame (nº 03/2018), bem como sua alteração posterior (por meio do 4º Termo de Retificação), previra, para a avaliação psicossomática, critérios avaliativos subjetivos, desarrazoados, intolerantes e desproporcionais.

Pois bem. Para a aplicação do exame psicossomático em concurso público, revela-se imperiosa a observância de
3 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam:
(i)
a previsão na lei e no edital;
(ii)
o estabelecimento de critérios objetivos e científicos; e
(iii)
a recorribilidade administrativa do resultado da avaliação. A propósito do assunto, transcreve-se um julgado muito ilustrativo do STJ, assim ementado:

“[...]
A legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
[...].” (STJ, 2ª T., AgRg no AREsp 519.072⁄ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12/08/2014, DJe 19/08/2014).

Inicialmente, com relação ao primeiro pressuposto acima elencado (previsão legal), verifica-se que a Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do bombeiro militar na carreira. A propósito do assunto, vejamos a redação do art. 1º do referido Diploma Legal:

“Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”

Ademais, tal exigência também restou contemplada no item 9.1 do Edital nº 03/2018, nos seguintes termos:

“9.1. O concurso público para admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, objeto deste concurso, será realizado em 10 (dez) etapas, a saber:

[...
omissis...
]

4ª Exame Psicossomático
– Eliminatória.

Consistirá em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP).”

No tocante à recorribilidade administrativa do resultado obtido pelos candidatos no aludido exame, verifica-se que o item 10.3.10.1 do Edital do certame estabelecera a possibilidade de interposição de Recurso Administrativo para questionar o resultado da respectiva fase do concurso.

No que tange aos critérios previstos no Edital para o exame psicotécnico, a Quarta Câmara Cível deste E. TJES, quando do julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 0017966-41.2019.8.08.0024
, entendera que o rigor das referidas regras fora devidamente justificado pelo Comandante Geral da Polícia Militar, haja vista o panorama vivenciado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Ademais, de uma leitura detida do item 10.3.3.1 do Edital, observa-se que o instrumento convocatório enunciara o seguinte sobre a avaliação psicológica:

“10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com
as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital
.” [Não existem grifos no original]

Os critérios da avaliação psicológica, a seu turno, podem ser extraídos com clareza do “Anexo III” do Edital, o qual faz menção tanto às
características
(
atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade, franqueza
) quanto aos
resultados esperados
, em percentuais variados.

Não custa recordar que o Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
incidente de uniformização de jurisprudência nº 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842)
, de Relatoria do Desembargador William Couto Gonçalves, fixara entendimento no sentido de não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação. Transcreve-se, a seguir, a ementa do referido julgamento:

“ACÓRDÃO EMENTA: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO -
REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2-
O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 024099163842, Rel. WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, j. 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Salvo melhor juízo, isso significa dizer que o Edital nº 03/2018 se desincumbira adequadamente da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que fragiliza o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase.

Além disso, deve-se destacar que, de qualquer forma, a retificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do Recorrente, porque, mesmo com a retificação editalícia, fora contraindicado em número de características superior àquele permitido. Em caso análogo ao dos presentes autos, este E. Tribunal de Justiça assim se manifestara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME.
RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018. 6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019).

Dessa maneira, independentemente da conclusão a que se chegasse a respeito da ilegalidade ou não da retificação editalícia, certo é que a condição do Agravante frente ao certame permaneceria idêntica, ou seja, ainda assim estaria desclassificado.

Tal situação só poderá ser revertida com eventual declaração de nulidade/ilegalidade da 4ª (quarta) etapa do concurso (exame psicossomático), matéria que não foi alvo do pronunciamento jurisdicional impugnado, e que, em função do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento, não pode ser analisada pelo Juízo “ad quem”, o qual deve se ater ao que foi objeto de apreciação em primeiro grau, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Além disso, é firme a compreensão do STJ no sentido de que
"
o reexame dos critérios usados por banca examinadora na
formulação de questões,
correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital
"
(AgInt nos EDcl no REsp 1764612/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 23/06/2020).

Decerto, a tentativa do Agravante de substituir a avaliação impessoal e imparcial da banca pela oferecida pelos profissionais que o assessoram possui o grave inconveniente de atentar contra o princípio da isonomia, o qual constitui um dos pilares de sustentação da ideia do concurso público. Afinal de contas, não parece justo e tampouco correto submeter candidatos, num mesmo certame, a tratamentos diferenciados, norteados por 2 (dois) pesos e 2 (duas) medidas. Tal pretensão, insta frisar, vem sendo amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, como ilustra o julgado a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 003/2018. EXAME PSICOTÉCNICO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME INTERESSE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COMPETÊNCIA DO FEITO VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 003/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 10.3 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4.
Verifico que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 67/68), elaborado pelo psicólogo que compõe a equipe da banca examinadora do concurso, de modo que a avaliação psicológica realizada por psicóloga contratada pelo agravante (fls. 69/73) não tem o condão de modificar a avaliação da banca do certame.
[...].” (TJES, Agravo de Instrumento, 012199002499, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, 2ª CÂMARA CÍVEL, j. 04/05/2021, DJES 13/05/2021).

Mas não é só! Embora a “Nota Técnica” do Conselho
Regional
de Psicologia (CRP) mereça respeito, é relevante rememorar o conteúdo da
Resolução nº 09/2018
do Conselho
Federal
de Psicologia (CFP), a qual, ao estabelecer diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica no exercício profissional do psicólogo – inclusive regulamentando o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) – enuncia o seguinte:

“Art. 1º - Avaliação Psicológica é definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão, no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas.

§1º - Os testes psicológicos abarcam também os seguintes instrumentos: escalas, inventários, questionários e métodos projetivos/expressivos, para fins de padronização desta Resolução e do SATEPSI.

§2º -
A psicóloga e o psicólogo têm a prerrogativa de decidir quais são os métodos, técnicas e instrumentos empregados na Avaliação Psicológica, desde que devidamente fundamentados na literatura científica psicológica e nas normativas vigentes do Conselho Federal de Psicologia (CFP)
.” [Não existem grifos no original]

Sem embargo das críticas tecidas pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), em nenhum momento este demonstrara, à luz do sítio eletrônico do SATEPSI ou mesmo da literatura científica psicológica, o descabimento ou inadequação dos testes psicológicos aplicados no certame em questão.

Não custa mencionar, apenas a título ilustrativo, que são numerosos os testes psicológicos disponíveis no mercado. Aliás, a partir de uma simples consulta do sítio
“
http://satepsi.cfp.org.br/
”, percebe-se que existem, na atualidade, mais de 160 (cento e sessenta) testes disponíveis. Diante desse cenário, indaga-se: seriam os subscritores da aludida “Nota Técnica” profundos conhecedores de todos eles?

Ademais, conquanto se pretenda enaltecer o caráter técnico-científico da referida “Nota Técnica”, é preciso ter em mente que, quer à luz da legislação vigente – inclusive do Conselho Federal de Psicologia (CFP) –, quer à luz da literatura científica psicológica, trata-se de trabalho bastante franciscano, lastreado num recorte parcial da realidade efetuado por profissionais que, salvo melhor juízo, pretendem substituir o juízo valorativo da banca examinadora sem terem acompanhado a íntegra da aplicação e correção do exame psicossomático do certame em questão.

Ainda que se emprestasse alguma credibilidade à nota emitida pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP) – hipótese aventada apenas por apego ao debate –, a matéria, de índole manifestamente técnica, parece exigir esclarecimento por intermédio de prova pericial, devendo ser prestigiada, ao menos neste expediente de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Nesse exato sentido, inclusive, aponta a jurisprudência desta Egrégia Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 003/2018 CFO. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS.
INCONSISTÊNCIA TÉCNICAS APONTADAS PELO CONSELHO DE PSICOLOGIA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.
POSTERIOR ALTERAÇÃO DO EDITAL TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO.
REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ). 2. O Edital nº 001/2018/PMES possui expressa previsão do exame psicossomático e indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação. O edital também estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático. Nesta fase preambular, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. O laudo psicológico concluiu pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do expert em sede de cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. 3.
Outras irregularidades ou inconsistências técnicas que foram apontadas pelo Conselho de Psicologia do Estado em documento acostado aos autos. Por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos.
4. A alteração posterior do edital por Termo de Retificação ao Edital 001/2018, não altera o fato de que o agravante restou reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada. [...]. Constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado. 7) Recurso desprovido. Tutela antecipada em sede recursal revogada. Agravo Interno prejudicado.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 024199019373, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

Alega o Agravante, ainda, a ausência de uma análise global das características psicossomáticas a serem avaliadas no certame.

Neste particular, ao traçar os objetivos do teste psicológico, o art. 4º da Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia (CFP) enuncia o seguinte:

“Art. 4º - Um teste psicológico tem por objetivo identificar, descrever, qualificar e mensurar características psicológicas,
por meio de procedimentos sistemáticos de observação e descrição do comportamento humano, nas suas diversas formas de expressão
, acordados pela comunidade científica.”

Destarte, a despeito das alegações do Agravante, é inerente ao teste psicológico o emprego de procedimento
sistemático
de observação e descrição do comportamento humano
nas suas diversas formas de expressão
, destinado à aferição de
características psicológicas
.

Nessa ordem de considerações, salta aos olhos, sobretudo num concurso público com o rigor (justificado) exigido para as carreiras militares, o caráter
global
de tal teste, sobretudo quando examinadas características como atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade e franqueza.

Decerto, parece-me muito difícil – para não dizer impossível – fazer uma análise de tantas características sem que o profissional da Psicologia parta de uma análise global e holística do candidato, postura que parece atender perfeitamente às exigências elencadas pelo instrumento convocatório.

Por fim, observo que o eminente Desembargador Relator concluiu em seu voto que
“a aprovação em exame psicotécnico anterior reforça a tese de falibilidade do exame, pois demonstra que o agravante possui o perfil psicológico considerado adequado para o desempenho das funções [...]
”. Todavia, após detida análise dos autos é possível verificar (Id. 1007827 – pg. 24/25) que o Recorrente teria sido contraindicado em ambas as avaliações, tanto de Soldado Combatente quanto para Oficial Combatente. O que ocorre, na realidade, é que na disputa pelo cargo de soldado o Agravante teria sido reprovado nos critérios de controle emocional, ansiedade e franqueza, cuja integra da avaliação, com a sua devida identificação, não fora juntada aos autos deste recurso. Já no pleito concernente à vaga de oficial combatente, cuja íntegra da avaliação e da decisão do recurso constam nos autos (Id. 1007827 – pg. 34/39), observa-se que o Recorrente fora contraindicado nos critérios de controle emocional, fluência e agressividade. Desta forma, almeja o Agravante o reconhecimento da sua aptidão para a vaga de Oficial Combatente porque fora considerado apto, em outro teste, nos critérios de agressividade e fluência.

Contudo, além de a referida parte não ter colacionado aos autos a íntegra da avaliação concernente ao suposto certame disputado referente à vaga de soldado, conforme já mencionado, constando nos autos tão somente um
print
da tabela de resumo das características e dos percentis alcançados (Id. 1007827 – pg. 24/25), verifica-se que teria sido considerado contraindicado nos dois testes, sendo certo que o alcance de uma pontuação melhor em um ou outro critério seria possível, pois se tratam de testes realizados em oportunidades distintas, onde o candidato, dependendo do seu estado emocional em cada momento, poderia estar com a concentração alterada, assim como a ansiedade, o cansaço, etc., o que, certamente, implicaria em resultados distintos para determinados perfis.

Nesse contexto, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume, por consequência, a decisão proferida pela Magistrada
a quo,
a qual indeferiu o pedido antecipatório no intuito de que fossem suspensos os efeitos do ato que eliminou o Recorrente na etapa do teste psicossomático do certame.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000746-46.2021.8.08.0000

AGTE: RENAN CARLOS VALIATI BARRETO

AGDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTRO

RELATOR DESIGNADO: DESº SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS APONTADAS PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (CRP). MATÉRIA DE ÍNDOLE TÉCNICA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO. CANDIDATO CONTRAINDICADO MESMO COM A ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
A legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

II-
A retificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do Recorrente, porque, mesmo com a retificação editalícia, fora contraindicado em número de características superior àquele permitido.

III-
O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital.

IV-
C
onquanto se pretenda enaltecer o caráter técnico-científico da Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia (CRP), é preciso ter em mente que, quer à luz da legislação vigente – inclusive do Conselho Federal de Psicologia (CFP) –, quer à luz da literatura científica psicológica, trata-se de trabalho bastante franciscano, lastreado num recorte parcial da realidade efetuado por profissionais que, salvo melhor juízo, pretendem substituir o juízo valorativo da banca examinadora sem terem acompanhado a íntegra da aplicação e correção do exame psicossomático do certame em questão.

V-
Ainda que se emprestasse alguma credibilidade à nota emitida pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), a matéria, de índole manifestamente técnica, parece exigir esclarecimento por intermédio de prova pericial, devendo ser prestigiada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

VI-
É
inerente ao teste psicológico o emprego de procedimento sistemático de observação e descrição do comportamento humano nas suas diversas formas de expressão, destinado à aferição de características psicológicas.

VII-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso mas, no mérito, por maioria, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR DESIGNADO

D
ECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e, por maioria, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves.